Tribunal: STF
Processo: AOE 12
Classe: AOE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-18
Data de publicação: 1989-05-18

Ementa:
ATOS REVOLUCIONARIOS. MILITAR. CASSAÇÃO POR MOTIVOS EXCLUSIVAMENTE
POLITICOS. ART. 9. DO ADCT DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICAÇÃO A HIPÓTESE.
O PEDIDO FORMULADO SOB O RESPALDO DO ART. 9. DO ADCT DEVE SER
CONSIDERADO COMO UMA AÇÃO, EMBORA SOB RITO ESPECIAL E SUMARISSIMO.
NÃO HÁ COMO JULGAR-SE INEPTA  INICIAL SE POSSUI ELA OS ELEMENTOS
ESSENCIAIS PARA QUE TENHA CURSO A AÇÃO.
SE RESULTA DOS AUTOS QUE A MEDIDA PUNITIVA APLICADA AO AUTOR COM
BASE NO AI-5, NÃO DECORREU DE MOTIVOS POLITICOS, NÃO INCIDE, NO
CASO, O DISPOSTO NO ART. 9. DO ADCT DA NOVA CARTA POLITICA, POIS
ABRANGE TAL DISPOSITIVO LEGAL APENAS AQUELES QUE FORAM CASSADOS OU
TIVERAM SEUS DIREITOS POLITICOS SUSPENSOS EXCLUSIVAMENTE SOB
FUNDAMENTAÇÃO DAQUELA NATUREZA.